Tribunal: TJES
Processo: 5001376-41.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001376-41.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: ADRIANO LOYOLA LISBOA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001376-41.2023.8.08.0030

RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RECORRIDO: ADRIANO LOYOLA LISBOA

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA SANTOS

RELATORA:
.WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO NO EMBARQUE DE 1 HORA. PASSAGEM PARA NOVO EMBARQUE ADQUIRIDA COM HORÁRIO DE DESEMBARQUE EXTREMAMENTE PRÓXIMO. DIFERENÇA DE APENAS 1 HORA. RISCO ASSUMIDO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO PARA COMPROVAR OS DANOS MORAIS ALEGADOS. DANO MATERIAL INCONTROVERSO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
ADRIANO LOYOLA LISBOA
em face de
VIAÇÃO AGUIA BRANCA SA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que adquiriu junto à requerida passagens para o trecho Linhares x Vitória e Vitória x Rio de Janeiro, contudo, em razão do atraso na saída do ônibus em Linhares, não conseguiu chegar a tempo do segundo embarque para o Estado do Rio. Aduz que, diante do aludido cenário, buscou junto à requerida a troca da passagem e/ou reembolso dos valores, o que foi negado. Requer, assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID 9076863), a requerida sustenta a ausência do dever de indenizar.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 9076875):

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, para o autor, o valor de R$ 179,89 (cento e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde o pagamento, aplicando-se, para ambas, a taxa SELIC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9076879). Em suas razões, alega que a parte autora não fez comprovação mínima. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

Apresentação de contrarrazões pelo autor (ID 9076949), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares e/ou processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença para excluir a indenização por danos morais.

Trata-se de ação indenizatória por danos patrimoniais e extrapatrimoniais por fato do serviço, na qual autor narra que, no dia 27/08/2022, tinha passagens compradas junto a empresa requerida, ora recorrente, com local de embarque em Linhares/ES, horário de partida às 08:00 horas e previsão de chegada em Vitória às 11:00 horas, todavia o ônibus saiu tão somente às 09h:15, fazendo com que o autor/recorrido perdesse a segunda passagem para o trecho Vitória x Rio de Janeiro, que saiu da rodoviária às 12h:00. Devido ao atraso, acarretou ao autor danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Pois bem.

Com o devido respeito ao sentenciante, a jurisprudência fundamenta no sentido de que o atraso inferior a 04 horas, hipótese dos autos, não é suficiente para gerar indenização por danos morais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ATRASO DE ÔNIBUS EM ESTRADA PO PERÍODO INFERIOR À TRÊS HORAS – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 4º DA LEI 11.975/09 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.No caso, que pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.
2. O atraso no transporte rodoviário de até 03 (três) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.
3. Segundo o art. 86 , parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 4. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MS - AC: 08001027820208120001 MS 0800102-78.2020.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 30/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021) (destaquei).

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ATRASO NA VIAGEM. ÔNIBUS INTERMUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. ATRASO DE MENOS DE TRÊS HORAS PARA EMBARQUE. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. 2. Em casos tais, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando o atraso for superior a 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos profissionais ou sociais relacionados ao contratempo. 3. No caso, não restou comprovada nenhuma situação excepcional capaz de causar abalo à honra e à moral da recorrente. 4. Além disso, ainda que acompanhada de crianças, não comprovou negativa de suporte e local para aguardar, filmando sempre a frente do ônibus. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT 10067351720218110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/12/2022) (destaquei).

In casu
, conforme narrado na própria inicial e reiterado em contrarrazões, o atraso na saída do ônibus no Município de Linhares foi de 1 (uma) hora. Confira-se o trecho da petição inicial inserido pelo autor pelo
jus postulandi
(ID 9076853)
:

Ademais, no meu entendimento, o autor ao optar por horários próximos, no desembarque do percurso Linhares x Vitória e embarque de Vitória x Rio de Janeiro, via ônibus, com diferença de apenas 01 hora entre um compromisso e outro, assumiu o risco, mesmo que se reconheça a situação de desconforto, é sabido que risco de atrasos podem acontecer.

Desse modo, não vejo como imputar qualquer responsabilidade à parte contrária ao pagamento de danos morais, razão pela qual vota-se pela reforma parcial da r. sentença para excluir a aludida verba da condenação.

Quanto aos danos materiais, entendo por mantê-los inalterados, visto que restou incontroverso nos autos que a requerida/recorrente não procedeu com a devolução do montante devido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)